Tribunal: TJSP
Processo: 2262546-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bem de Família
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. Decisão que determinou a emenda da inicial para adequação do pedido a arrolamento ou inventário bens deixados pelo "de cujus". Insurgência dos autores. A jurisprudência deste E. TJSP admite a flexibilização do art. 666 do CPC para abranger também veículos de pequeno valor, desde que respeitado o limite de 500 OTNs. Conforme o entendimento do C. STJ (REsp n.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. Decisão que determinou a emenda da inicial para adequação do pedido a arrolamento ou inventário bens deixados pelo "de cujus". Insurgência dos autores. A jurisprudência deste E. TJSP admite a flexibilização do art. 666 do CPC para abranger também veículos de pequeno valor, desde que respeitado o limite de 500 OTNs. Conforme o entendimento do C. STJ (REsp n. 1.168.625/MG), 500 OTNs representavam R$ 3.281,70 em dezembro/2000, quantia que, atualizada até agosto/2025 pelo IPCA-E, segundo a Tabela Prática deste E. TJSP, corresponde a R$ 14.378,18. Veículo avaliado em R$ 46,704,00, valor consideravelmente superior ao limite de 500 OTNs. Impossibilidade de dispensar o inventário ou o arrolamento na espécie. Precedentes deste E. TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.